Tribunal: TJDFT
Processo: 20191010024875APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
<h3 align="center">
DECIS&Atilde;O</h3>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Israel Carvalho da Silva op&otilde;e embargos de declara&ccedil;&atilde;o ao ac&oacute;rd&atilde;o de folhas 852/854, que negou provimento &agrave; apela&ccedil;&atilde;o defensiva por unanimidade e manteve intacta a condena&ccedil;&atilde;o em vinte e um anos de reclus&atilde;o, no regime inicial fechado, por viola&ccedil;&atilde;o ao artigo 121, &sect; 2&ordm;, incisos I e IV, do C&oacute;digo Penal. Alega-se que o ac&oacute;rd&atilde;o &eacute; eivado de omiss&atilde;o, pois n&atilde;o analisou o pedido para recorrer em liberdade da senten&ccedil;a.</p>
<p>
Todavia, o julgado foi disponibilizado &agrave; defesa em 30/10/2019 (folha 855) e apenas em 06/11/2019 foram opostos embargos de declara&ccedil;&atilde;o (folhas 856/859), fora do prazo de dois dias previsto no artigo 619 do C&oacute;digo de Processo Penal, que findou em 05/11/2019, sendo suficiente a intima&ccedil;&atilde;o do advogado constitu&iacute;do pelo &oacute;rg&atilde;o de imprensa, para transcurso do prazo recursal (STJ, HC 516395/PR, 5&ordf; Turma, Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 13/08/2019, Publicado no DJe em 19/08/2019).</p>
<p>
Assim, diante da intempestividade do recurso, a condena&ccedil;&atilde;o tornou-se definitiva e a pris&atilde;o, antes de natureza preventiva, fundada em raz&otilde;es de ordem p&uacute;blica e aplica&ccedil;&atilde;o da lei penal, passou a ser execu&ccedil;&atilde;o de pena, n&atilde;o havendo que se falar, portanto, em direito de recorrer em liberdade. Destaque-se, ademais, a compatibilidade entre a pris&atilde;o e o regime fechado imposto na senten&ccedil;a.</p>
<p>
Ante o exposto, nega-se seguimento aos embargos de declara&ccedil;&atilde;o, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justi&ccedil;a.</p>
<p>
Oficie-se &agrave; Vara de Execu&ccedil;&otilde;es Penais quanto ao cumprimento definitivo de pena.</p>
<p>
Publique-se e intime-se.</p>
<p style="text-align: center;">
Bras&iacute;lia, 10 de dezembro de 2019.</p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
George Lopes Leite</p>
<p style="text-align: center;">
Relator</p>